Tribunal: TJBA
Processo: 8016717-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016717-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUTAI RIBEIRO LIMA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HELIANE GUIMARAES, JORGE DONIZETI SANCHEZ, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de exibição de documentos, determinando à parte ré a apresentação da cópia assinada do contrato que originou o débito discutido e demais documentos correlatos, mas condenando exclusivamente o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa diante da gratuidade da justiça deferida. A parte autora recorreu, buscando a reforma da sentença apenas quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando que a parte ré deu causa à demanda por apresentar os documentos apenas após o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da apresentação dos documentos requeridos apenas após o ajuizamento da ação, deve haver redistribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, com base na sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação dos documentos pela parte ré somente após o ajuizamento da ação caracteriza o acolhimento parcial do pedido, atraindo a incidência do princípio da causalidade e da regra da sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC.

4.
Ainda que o autor tenha obtido parte do que pleiteava, restou vencido quanto ao pedido de indenização por danos morais, não acolhido na sentença, o que configura a existência de sucumbência de ambas as partes.

5.
A distribuição proporcional dos honorários advocatícios e das custas processuais deve observar os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 8º, e art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, com a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa, respeitada a suspensão da exigibilidade em favor da parte autora beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
parcialmente
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 86; 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
:
(TJ-MG - AC: 10000222961625001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

(TJ-GO - AI: 50567189520238090034 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José Ricardo Marcos Machado, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8016717-93.2024
.8.05.0
0
0
1
, em que figura como Apelante
JUTAI RIBEIRO LIMA
e Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar
parcial
provimento ao apelo
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07